Tribunal: TJES
Processo: 0019926-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019926-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO NEVES DE ANDRADE e outros

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO MINISTERIAL.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PROVA FRÁGIL E INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência da apreensão da arma
de fogo
ou a inexistência do laudo pericial de potencialidade lesiva, não afasta a aplicação da causa de aumento de pena referente ao emprego
do artefato
, desde que existam nos autos outros meios de prova que atestem a utilização dest
e
na prática criminosa.

2.
N
o caso dos autos,
a única evidência existente acerca da
arma de fogo
é o próprio depoimento da vítima
na fase policial
que, no entanto,
não foi corroborada pelas demais provas
produzidas em Juízo, uma vez que as únicas testemunhas ouvidas
(policiais militares)
nada relataram sobre os fatos em si, tampouco apreenderam objetos ilícitos que guardassem relação com os fatos, tal como a suposta arma de fogo utilizada.

3. Portanto, a
ausência de prova segura e judicializada
acerca do emprego de arma de fogo na prática do delito de roubo, impede a aplicação da majorante
prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, do CP (a
ntiga redação
)
,
em respeito
ao disposto no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.
Precedente.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019926-23.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO NEVES DE ANDRADE, MARLON CRISTYAN NASCIMENTO VIEIRA

VOTO

Trata-se de apelaç
ão criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a sentença de fls. 170/171, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão puniti
v
a estatal para condenar
os réus GUSTAVO NEVES DE ANDRADE e MARLON CRISTYAN NASCIMENTO VIEIRA,
pela prática do delito
de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
)
, às penas
idênticas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Em razões acostadas às fls.
194/197
, o
M
inistério Público
pede
o reconhecimento da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo
(antiga redação – artigo 157, §2º, inciso I, do CP), argumentando, em síntese, que o uso do
artefato
foi demonstrado pela prova oral, sendo dispensável a apreensão e a perícia do objeto para a caracterização da referida causa de aumento de pena.

Quanto aos fatos narra a denúncia que no dia 24 de novembro de 2020, próximo à Rodoviária, bairro Nova Carapina, Município de Serra/ES, os ora apelados, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel Toyota Etios, 01 aparelho celular da marca Samsung, 01 (um) relógio da marca Orient, 01 (um) cordão folheado a ouro e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, de propriedade da vítima Vanderley Dutra de Oliveira.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso ministerial não merece provimento.

A vítima do delito, não compareceu à audiência de instrução e julgamento destinada à sua oitiva, em virtude de ter falecido em abril de 2021. Contudo na esfera policial
(fls. 21/22)
, realizou o reconhecimento dos acusados, afirmando que fora abordada p
or eles
na posse de arma de fogo e, que a todo momento, era subjugada pel
o artefato
e ameaçada de morte pelo acusado Gustavo.

Durante o interrogatório
(mídia fls. 159), apesar
dos apelados
confessarem a prática do crime,
negaram categoricamente
a posse de arma de fogo, afirmando, para tanto, que apenas simularam no momento do anúncio do assalto.

Os policiais militares,
únicas testemunhas ouvidas em Juízo
(mídia de fl. 159),
nada relataram sobre os fatos em si, tampouco apreenderam objetos ilícitos que guardassem relação com os fatos, tal como a suposta arma de fogo utilizada.

Há, em verdade, em desfavor do
s réus
, a versão da vítima na fase inquisitorial, contudo, esta não foi confirmada em juízo, por isso é insuficiente para contrariar a versão apresentada pelo
s
apelado
s
.

Portanto,
as acusações baseiam-se em meros indícios e em elementos indiretos ausentes de provas seguras e
indene
de dúvidas para justificar

a utilização de arma
de fogo na prática do roubo,
convincente a est
e
relator, devendo, por isso, ser respeitado o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

A
propósito, cito precedente deste TJES:

“
(...)
1. O artigo 155 do código de processo penal, na esteira de um processo penal democrático e acusatório, estabelece que a condenação deverá decorrer a partir da análise da prova colhida sob o crivo do contraditório, em processo judicial. Logo, a procedência da pretensão punitiva estatal não pode se firmar em meros elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial. Estes - a exceção das provas cautelares, antecipadas e não repetíveis - somente poderão ser utilizados de forma subsidiária, quando corroborados por provas judiciais. No caso em tela, não obstante a materialidade do crime seja suprida e evidenciada pelo boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais - mesmo que este tenha sido realizado 20 dias após os fatos narrados na denúncia -, no presente caderno processual, não há prova judicializada que confirme a autoria da imputação contida na exordial acusatória, tendo em vista que a vítima não foi encontrada para prestar depoimento em juízo, e que o policial militar responsável pela confecção do boletim de ocorrência não se recordava dos fatos.
(...)” (
TJES
; APCr 0003376-15.2018.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 23/02/2022;
DJES 11/03/2022, negritei e grifei).

Mediante tais considerações,
na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.